Tribunal: TJMT
Processo: 1020670-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020670-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), WALLYSON THADEU SILVA COSTA - CPF: 397.084.168-27 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SALVADOS - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU ABATIMENTO NO VALOR - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Inviável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o
1020670-04.2021.8.11.0041
,
movida em seu desfavor por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A..
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$4.445,75 (quatro mil quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, inexistência de nexo causal - da ausência de reclamação administrativa; ausência de comprovação do dano (imprestabilidade do laudo) unilateralidade dos documentos – laudo genérico e inconclusivo – ausência de comprovação da origem do dano causado ao equipamento eletrônico.

Assevera que “
os valores pagos foram apurados sem qualquer comprovação idônea da causa real dos supostos danos. A parte apelada (seguradora) simplesmente juntou um mero “orçamento” em substituição a laudos idôneo, já que baseado em mera ordem de serviço/orçamento de assistência técnicas, passando, agora, a imputar a responsabilidade a parte apelada a revelia da regulamentação existente, sem sequer juntar o equipamento danificado, aviso prévio do sinistro, sem respeitar o procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL e abarrotando o judiciário
”, id. 1144547147- Pág.3.

Alega a ausência de processo administrativo junto a Concessionária Apelante e, também, não há nenhum protocolo de atendimento relacionada para a cliente com relação aos fatos objeto da presente ação.

Defende que “
No caso dos autos, vejamos o documento juntado pela parte autora no presente caso, além de não comprovar o nexo causal, não está assinado por profissional apto, engenheiro elétrico/eletricista devidamente identificado com o CREA
”.

Ressalta que o suposto laudo não pode ser considerado como prova técnica em razão da não identificação do profissional responsável por sua elaboração.

Alega a impossibilidade de configuração de nexo causal entre os danos e a ação/omissão da recorrente quanto ao evento danoso uma vez que os documentos juntados pelas seguradoras “
sequer fazem menção da origem técnica e métodos utilizados para atestar a oscilação na rede de energia elétrica como causa determinante dos danos causados ao equipamento
”.

Assim, considerando a inocorrência de nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos da empresa segurada somado aos documentos juntados pela Apelante que demonstram ausência de oscilação na rede, requer que seja a lide julgada totalmente improcedente.

Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança das alegações autorais e de hipossuficiência da seguradora.

Argui a necessidade de devolução do bem salvado ou o abatimento de seu valor econômico em caso de procedência do pleito autoral, considerando a depreciação do bem.

Dessa forma, diante do exposto, requer seja o apelo conhecido e provido, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões, id. 144547180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o
1020670-04.2021.8.11.0041
,
movida em seu desfavor por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A..
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 4.445,75 (quatro mil quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente ação regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seus segurados Daniele Brassiforte Iocca e Irineu Becker no valor de R$ 4.445,75 (quatro mil quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos) referente as relações securitárias Apólices de Seguro n.o. 1140213598 e n.o.

1140231444.

Cita que “n
os dias 08/10/2019 e 12/12/2019 conforme depreende-se dos Avisos de Sinistros apresentados pelos segurados (documento no. 4), bem como, corroborando com o acima descrito foram elaborados laudos técnicos e orçamentos com os respectivos valores para substituições e reparos (conjunto documental no.5), documentos esses que ratificam as causas dos danos aos equipamentos sinistrados: sobrecargas/ oscilações de tensão nas redes elétricas externa administrada pela Ré. ”

Menciona que “r
esta comprovado - de forma inequívoca - a falha no serviço prestado” (...) “de fato, não pairam dúvidas acerca da responsabilidade da Ré pela ocorrência do sinistro, já que esta tem qualidade de fornecedora de energia elétrica no local do risco
”.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que por inexistirem dúvidas quanto ao evento danoso, falha no fornecimento de energia elétrica, o nexo de causalidade, julgou procedente os pedidos autorais, id.144547173.

Prefacialmente, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Ainda, evidencia-se que não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre a exigência de instauração de processo administrativo, pois este Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA -
AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO À SEGURADA
- POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO - SÚMULA 188 DO STF - CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora
. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 - SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 6.Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em seu estabelecimento/residência, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. (TJ-MT - N.U 1031681-98.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

No que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia, (Apólice, Aviso de Sinistro, Laudo Técnico e Orçamento, Relatório de Regulação, Comprovante de Pagamento, id.144542178 e seguintes).

Ademais, apesar de não serem os laudos técnicos juntados assinados por profissional técnico, inexistindo informações quanto à qualificação de quem o atesta; estes devem ser considerados válidos pois foram atestados por empresas especializadas.

Dando credibilidade aos laudos técnicos, observa-se que todos eles concluem que os causa dos danos nos equipamentos dos segurados foram por descarga elétrica fora dos padrões. Dito isso, resta comprovado o nexo causal que originaram os danos sofridos que foram ressarcidos pela apelada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
-
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO
- SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA No 188 DO STF - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULAS No 43 E No 54 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).
Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar
. Nos termos das Súmulas no 43 e no 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso. (TJMT - N.U 1012098-45.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Ademais, a concessionária de energia elétrica apelante deixou de juntar documentos aptos a excluir ou atenuar a eficácia probatória dos laudos técnicos ofertados pela seguradora, não cumprindo com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

No que tange ao pedido subsidiário de contraprestação arguida pela parte apelante, para fins de abatimento do ressarcimento almejado, este não merece provimento.

Conforme verifica-se nos documentos acostados aos autos, não restou comprovado que os bens danificados possuíam valor comercial, sendo classificados com perda total, sem possibilidade de reparos ou de preservação de valor econômico. É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - DESNECESSIDADE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO TÉCNICO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - PROVAS QUANTO AO PAGAMENTO DO SEGURO -
SALVADOS
-
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU ABATIMENTO NO VALOR
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A falta de prévio requerimento administrativo, formulado perante a concessionária de energia elétrica, não impede o ingresso de ação judicial, sob pena de violação do disposto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Não há falar em inexistência do dever de indenizar quando há nos autos prova convincente da oscilação da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do segurado. Em casos tais, é devida a cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela seguradora em razão da contratação do seguro por parte do segurado, conforme a apólice correspondente.
Inviável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico
. (TJMS. Apelação Cível n. 0837799-36.2020.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 17/11/2021, p: 18/11/2021)

AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. DESCARGAS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. [...] VI. Por outro lado, com relação aos demais segurados, restou devidamente comprovado que os danos nos equipamentos eletrônicos, devidamente ressarcidos pela seguradora, resultaram de descargas na rede de energia elétrica, consoante laudos técnicos acostados com a inicial. VII. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga aos segurados. VIII.
Por fim, não vinga o pedido subsidiário do abatimento da indenização pelos salvados, na medida em que não restou comprovado que os bens danificados possuíam valor comercial
.
Cumpre ressaltar que o ônus da prova era da requerida
. IX. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento da ré em suas pretensões. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, No 70083233858, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 18-12-2019)

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023